Tribunal: TJES
Processo: 5012760-20.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012760-20.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A e outros
RECORRIDO: NATIELY APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual – 22 de novembro de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A e ATACADAO S.A
contra sentença proferida em ID 5487245, nos seguintes termos:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para CONDENAR a ré ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) à autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Alega o recorrente
LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A
liminarmente a ilegitimidade ativa e ausência de enfretamento de tese defensiva. No mérito, a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma.

Por sua vez, o recorrente ATACADAO S.A
alega liminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível e sua ilegitimidade passiva, no mérito a sentença deve ser reformada, julgando-se, por conseguinte, integralmente improcedente a demanda em face da mesma.

Em síntese, é o necessário.

DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que os recursos inominados preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
com preparo
.
Motivo pelo qual os recebo ambos os recursos em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO

Afasto a preliminar de incompetência do Juizado em razão da imprescindibilidade da prova técnica
. Isto porque não vislumbro a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Com efeito, em que pese as alegações recursais, em análise dos documentos acostados nos autos e, invertendo o ônus da prova, não há que se falar em ausência de responsabilidade da Recorrente, uma vez que figura como comerciante do produto, enquanto a outra requerida como fabricante, devendo, assim, ambas responderem de forma solidária, por fazerem parte da cadeia de fornecimento do produto e tratar-se vício de qualidade, conforme art. 18 do CDC.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA

A preliminar que suscita a ilegitimidade ativa não merece ser acolhida. Afinal, a despeito de o alimento ter sido consumido pelo filho da demandante, foi esta que adquiriu o produto e arcou com as consequências decorrentes da ingestão pelo menor. Assim, resta absolutamente demonstrara a legitimidade para ocupar o polo ativo da demanda.

DA PRELIMINAR DE NÃO ENFRENTAMENTO DA TESE DE DEFESA

Acerca da preliminar de nulidade da sentença de origem por deficiência na fundamentação, ao não serem expressamente referidas as teses de defesa em sua integralidade, verifica-se que a sentença, em seus fundamentos que “O caso em análise pode ser enquadrado como fortuito interno, risco que, embora imprevisível e inevitável, é inerente à atividade exercida pela ré e não deve ser suportado pelo consumidor.”

Ademais, segundo o Superior Tribunal de Justiça, o Julgador não tem o dever de enfrentar exaustivamente todos as teses levantadas pelas partes, mas apenas aqueles relevantes e imprescindíveis para o deslinde do feito.

Afastada, assim, a preliminar de nulidade arguida, porquanto suficientemente fundamentada a sentença de mérito.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença que:

Trata-se de ação ajuizada por NATIELY APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA em face de LATICINIOS PORTO ALEGRE INDUSTRIA E COMERCIO S/A e ATACADAO S.A., alegando, em síntese, que no dia 16/05/2022 comprou, no estabelecimento do Réu, Atacadão S.A, 4 (quatro) caixas de leite integral de fabricação da Ré Lat. Porto Alegre.

Na ocasião verificou que os produtos venceriam em 12/06/2022, com data de Fabricação 13/01/2022 e lote 130122A. Logo após a compra o leite foi consumindo pelo filho da Requerente de 8 anos de idade que pouco tempo depois do consumo começou a passar muito mal, apresentando fortes dores no estômago e vômitos frequentes.

Após, quando foi preparar a mamadeira da filha de 1 (um) ano, a Autora notou que o leite estava nitidamente estragado, pois apresentava aspecto de “azedo”, coalhado e cheirando forte, ou seja, totalmente impróprio para o consumo.

Com isso, a Autora imediatamente levou o seu filho para o pronto socorro. Argumenta que antes abriu todas as caixas de leite compradas, sendo que todas as mercadorias se encontravam estragadas.

Informa que ligou para a 1ª Ré por SAC falou com a atendente ANA PAULA – PROTOCOLO 2201705, para informar o ocorrido, mas, infelizmente, nada fora reparado a Requerente. Também, compareceu ao estabelecimento da 2ª requerida, tendo somente sido devolvido do dinheiro que pagou.

Diante do narrado, a Autora pede pela condenação solidária das Rés ao pagamento da indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil) reais.

É o quanto basta.

Primeiramente, cumpre esclarecer que não há dúvidas que a relação jurídica em litígio se encontra sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, foi invertido o ônus da prova em favor da parte autora.

Faz-se importante salientar que o instituto da inversão do ônus da prova não é absoluto, devendo a parte autora fazer, ainda que minimamente, prova do direito alegado, nos termos do inciso I do artigo 373 do CPC/2015.

Destarte, resta concluir que houve falha na prestação do serviço, uma vez que as demandadas não se desincumbiram do ônus de provar o quanto alegado, conforme lhe competia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, os precedentes trazidos à colação por CARLOS ROBERTO GONÇALVES na obra RESPONSABILIDADE CIVIL:

“Responsabilidade civil-Dano moral. Bombom com larvas de inseto ingerido por consumidor. Ajuizamento contra a empresa fabricante-Culpa exclusiva do autor ou de terceiro. Ônus da prova que cabia à ré. Artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor-Verba devida (JTJ, Lex 233:76)”; “Dano moral-Consumidor que ingere refrigerante com corpo estranho, de aparência abjeta. Repugnância e transtornos psicossomáticos experimentados-Verba devida-Sentença confirmada (JTJ, Lex 230:94)”; “Alimento estragado. Dano moral-Autor que sofre dor psicológica ao descobrir ter ingerido refrigerante estragado, dentro do qual havia um batráquio em putrefação, fato notoriamente suficiente para uma grande repugnância, o que lhe causou, além de nojo e da humilhação, a preocupação com a sua saúde, a ponto de procurar socorro médico. Deve, pois, ser indenizado de tal dano, independentemente de ter ou não prejuízo material (RT, 718:102)” (10ª Edição Revista, Atualizada e Ampliada, Editora Saraiva, p. 445).

A má prestação do serviço restou completamente evidenciada nos autos, ficando configurada a responsabilidade objetiva das empresas demandadas, nos termos do art. 12, do CDC, de forma que o produto não oferece a segurança que dele legitimamente se espera. O dever de qualidade encontra-se visceralmente ligado à necessidade de se conferir segurança aos consumidores, notadamente em práticas relacionadas ao consumo de alimentos.

Incumbe às rés, zelar para que o preparo, a guarda e a conservação dos produtos que comercializam sejam realizados em conformidade com as normas de vigilância sanitária, a fim de evitar danos aos seus consumidores, sendo certo que a sua desídia acerca deste dever de cuidado causou à requerente intenso dissabor, sentimento de repulsa e mal estar considerável, gerando indiscutivelmente os danos morais alegados na inicial.

Neste sentido, destaco excerto da r. sentença:

A potencialidade concreta está para o fato da pessoa, ingerindo o alimento defeituoso, estar sob o risco direto de contrair algum mal à sua integridade física ou psíquica – o evento futuro e incerto seria possível.

Ademais, o risco de contaminação ou doença é suficiente para demonstrar a existência de dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o simples "levar à boca" do alimento industrializado com corpo estranho gera dano moral in re ipsa, independentemente de sua ingestão [REsp 1.644.405-RS].

Assim, restou evidenciado que a prática das acionadas é contrária às normas consumeristas, em face do princípio constitucional da cidadania, o Código de Defesa e Proteção do Consumidor adveio com objetivo de atender às necessidades dos consumidores, para respeito à sua dignidade, saúde e segurança, proteção de seus interesses econômicos, melhoria de sua qualidade de vida, primando pela transparência e a harmonia das relações de consumo, consoante dispõe o art. 4º da Lei nº. 8078/90.

Com relação aos danos morais, nos termos da jurisprudencia do STJ, para fixacao de indenizacao por danos morais, devem ser observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendo-se as particularidades do caso concreto, a partir da analise da gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vitima e condicao economica das partes.

Ademais, insta frisar que a condenacao em indenizacao por danos morais, possui o carater duplice, ou seja, o de punir o infrator e o de desestimular a reiteracao da conduta em contrapartida a satisfacao da vitima, cuja lesao sofrida e amenizada pela pecunia. (STJ, EDcl no REsp n° 845001/MG).

A doutrina, por sua vez, consoante leciona Carlos Roberto Goncalves, aponta que o dano moral “nao e a dor, a angustia, o desgosto, a aflicao espiritual, a humilhacao, o complexo que sofre a vitima do evento danoso, pois esses estados de espirito constituem o conteudo, ou melhor, a consequencia do dano”. Assevera, ademais que “[o]direito nao repara qualquer padecimento, dor ou aflicao, mas aqueles que forem decorrentes da privacao de um bem juridico sobre o qual a vitima teria interesse reconhecido juridicamente”.

Analisando o presente caso, entendo que o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) se adequa aos requisitos exigidos pela jurisprudência para o arbitramento de danos morais, a fim de atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem ensejar o enriquecimento lícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO PROVIMENTO A AMBOS
, mantendo o entendimento da sentença recorrida em sua totalidade.

CONDENO
ambos os recorrentes ao pagamento de custas pro rata e honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)